Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica; Considerando que, em 10/3/2020, ao prolatar o Acórdão 1.476/2020, além de apreciar os atos em favor dos interessados, entre outras medidas, a 2a Câmara do TCU encaminhou as determinações à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica pela seguinte linha: " (...) 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU, sem prejuízo de, se ainda não fez, promover, também, a suspensão dos pagamentos decorrentes dos atos indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, diante do superveniente falecimento dos interessados e da eventual ausência de formação dos subsequentes atos de pensão; e 9.5.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-los no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; " Considerando que, em 1/1/2020, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou (Peça 96) a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1476/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 9.976/2020-TCU/Seproc (Peça 91), tendo a ciência do expediente ocorrido em 17/3/2020; Considerando que à Peça 98 a Sefip se manifestou pelo deferimento do pedido apresentado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça no 96 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1476/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a seguinte determinação à unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.425/2015-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (CPF XXX.992.217-XX); Cristina de Ávila Cardoso (CPF XXX.379.997-XX); Cristina de Ávila Cardoso (CPF XXX.379.997-XX); Edilson Limeira Leite (CPF XXX.167.177-XX); Edinéa Corrêa Souza (CPF XXX.648.897-XX); Ednalva Santos (CPF XXX.502.707-XX); Ednalva Santos (CPF XXX.502.707-XX); Iara Braz Neves (CPF XXX.335.220-XX); Maria da Glória Silva Oliveira (CPF XXX.524.761-XX); Maria da Graça Alves Marques (CPF XXX.352.472-XX); Mauro Melo Dolinsky (CPF XXX.256.278-XX); Paulo Lucas Batista (CPF XXX.721.696-XX); Paulo Roberto Pereira (CPF XXX.130.277-XX); Paulo Toshio Dozono (CPF XXX.411.808-XX); Renato Madeira Branco (CPF XXX.671.657-XX); Rivalda Ferreira de Menezes (CPF XXX.592.007-XX); Roberto Masato Anazawa (CPF XXX.626.168-XX); Sueli Nilda Moreira da Silva Martins (CPF XXX.424.898-XX); Suely Caruso (CPF XXX.278.477-XX); Vera Lúcia Ramos da Silva (CPF XXX.350.924-XX); Vitorino Pedroso Barboza (CPF XXX.860.847-XX); Waldemir Nonato de Lima (CPF XXX.640.151-XX) e Yelisetty Sree Rama Krishna (CPF XXX.498.548-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinar que a Sefip envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para mera ciência.